Tribunal: STF
Processo: AP 1478
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MÉRCIA CRUZ MESQUITA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa (eDoc. 124).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 4/4/2025 (eDoc. 144).
Em 22/4/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a MÉRCIA CRUZ MESQUITA (eDoc. 146). 
Em 14/10/2025, o Juízo da Vara de Execução de Penas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB apresentou pedido da apenada requerendo, em síntese: (a) reconhecimento da detração penal, com o abatimento do tempo de prisão provisória e de monitoração eletrônica (09/01/2023 a 24/04/2025), declarando-se o cumprimento integral da pena de 12 meses e a consequente extinção da punibilidade”; (b)  “subsidiariamente, o abatimento do período já cumprido”; (c) “parcelamento da multa de R$ 14.613,20 em 24 parcelas mensais, a iniciar em outubro/2025”; e (d) “adequação da pena restritiva de direitos, com redução da carga horária da prestação de serviços ou substituição por atividade compatível com sua saúde”(eDoc. 170).
Em 21/10/2025, nos termos do art. 21, do RiSTF, deferi parcialmente os pedidos formulados pela defesa, nos seguintes termos:

                1. INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão;
                2. HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 59 (cinquenta e nove) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal.
                3. DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB, devendo ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;
                4. DEFIRO o requerimento da Defesa de  MÉRCIA CRUZ MESQUITA  e AUTORIZO o parcelamento da pena de multa a qual foi condenada na presente Ação Penal em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
                5. A impontualidade no pagamento das prestações ou a 	melhora da situação econômica financeira da apenada implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, §2º, da Lei nº 7.210/1984.

Em 26/3/2026, o Juízo da Vara de Execução de Penas Alternativas da comarca de João Pessoa/PB encaminhou manifestação da Defesa, na qual apresentou “justificativa de faltas na prestação de serviços à comunidade por motivo de doença c/c juntada de atestado médico” e requereu “a concessão do indulto coletivo e da pena de multa”. 
Em 31/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do novo pedido de parcelamento da multa, observada a proporcionalidade na fixação do número de parcelas, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas”(eDoc.195).

É o relatório. DECIDO.

A Defesa solicitou a incidência do indulto natalino (Decreto Presidencial nº 12.790/2025), e consequentemente, a extinção de punibilidade da requerente quanto à pena de multa(eDoc. 192).
Não pode ser acolhido o pedido de indulto natalino, pois esta CORTE  firmou o posicionamento de que os crimes praticados contra a existência do Estado Democrático, de suas instituições e de seus institutos são insuscetíveis de perdão, seja por indulto ou anistia;  o que inviabiliza, portanto, a aplicação referido indulto.
A defesa da apenada solicitou, subsidiariamente, o reparcelamento da pena de multa, argumentando, em síntese que a “Requerente estava sendo representada por advogada particular, no entanto, devido à sua situação financeira, dispensou os serviços da patrona, conforme documento acostado Seq. 51.1, procurando a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA para requerer o que for de direito”(eDoc.192).
A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento da condenada e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do(a) apenado(a), depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do(a) condenado(a), se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, a apenada solicitou o reparcelamento da pena multa, argumentando, em síntese, que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. Além disso, anexou aos autos, declaração de hipossuficiência(eDoc.190), extratos bancários, nota fiscal da compra de medicamentos(eDoc. 170), o que demonstra a ausência de disponibilidade financeira relevante para adimplemento da pena de multa.
Em 21/10/2025, deferi o parcelamento da pena de multa em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica(eDoc.175), contudo, a defesa alega que o “valor da parcela de R$ 608,88 (seiscentos e oito reais e oitenta e oito centavos) demasiadamente alto para a Requerente, uma vez que sobrevive de seu benefício de aposentadoria, conforme já demonstrado nos autos”(eDoc.192).
Quanto ao ponto, assim se manifestou a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 195):

(...)
“O eminente Ministro relator, ao apreciar pleito similar na Ação Penal n. 1.575/DF em 2.1.2026, entendeu inviável a concessão de indulto a delitos praticados contra o Estado Democrático de Direito8 . Pela identidade de razões, a sorte deste caso deve seguir a daquele. 
Quanto ao pedido de redefinição de parcelas de modo a viabilizar o pagamento pela apenada, o Ministério Público não vislumbra óbice a seu deferimento. No caso dos autos, a incapacidade financeira já foi demonstrada e reconhecida por ocasião da decisão proferida em 21.10.20259. Em acréscimo, observa-se que o deferimento se coaduna com entendimento do Supremo Tribunal Federal para casos com circunstâncias semelhantes10.
 A manifestação é pelo deferimento do novo pedido de parcelamento da multa, observada a proporcionalidade na fixação do número de parcelas, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas”.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de extinção de punibilidade da pena de multa imposta à apenada,  e acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO o requerimento da Defesa de MÉRCIA CRUZ MESQUITA de reparcelamento da pena de multa ao qual foi condenada na presente Ação Penal, em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira da apenada implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução de Penas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente